Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712820-72.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA AGRAVADO: ANA CRISTINA CRUZ GUIMARAES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA em face da r. decisão exarada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras na Execução de Título Extrajudicial n. 0718819-77.2021.8.07.0020, proposta pela agravante contra ANA CRISTINA CRUZ GUIMARÃES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 120813780 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de restituição do imposto de renda retido na fonte da parte executada por falta de previsão legal, uma vez que se trata de desconto mensal aplicado diretamente sobre o salário dos trabalhadores com carteira assinada, incidindo, portanto, sobre verbas salariais. No recurso interposto, a agravante argumenta que estão configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que oferecera à penhora bens avaliados em R$ 110.087,00 (cento e dez mil oitenta e sete reais), montante que seria suficiente para garantir o Juízo, pois, no seu entender, haveria flagrante excesso de execução. Nas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que formalizou um acordo extrajudicial com a agravada, referente aos débitos de taxas condominiais, o qual não foi cumprido. Ressalta que a executada, embora regularmente citada, não apresentou impugnação, tampouco pagamento do débito devido. Aduz que, como resultado das pesquisas realizadas para localização de bens passíveis de constrição da agravada, o único resultado frutífero foi o do sistema INFOJUD, onde foram encontrados ativos financeiros pelo IRRF, o que ensejou o pedido de penhora sobre o respectivo imposto. Ressalta que não se mostra razoável o entendimento do juízo a quo de não permitir a penhora de restituição do imposto retido na fonte, pois embora ostente natureza de verba salarial, a regra contida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil tem sido mitigada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a agravante destaca que a penhora de R$ 1.951,61 (mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) não irá comprometer a subsistência da executada, que é funcionária pública e possui renda mensal muito superior à média brasileira. Ao final, pugna pelo provimento do agravo e reforma da decisão vergastada a fim de ser deferida a penhora da restituição do imposto de renda da agravada e sua devida liberação em favor da agravante. Preparo recolhido (IDs 34702934 e 34702935). Esta relatoria sob o ID 34983538 determinou a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, prazo que transcorreu in albis, conforme certidão de ID 36540974. O processo encontra-se pautado para julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual 1TCV (período de 13/07 a 20/07/22) – ID 36868559. Posteriormente, a agravante se manifestou pela desistência do recurso, tendo em vista a perda do objeto, uma vez que as partes formularam acordo extrajudicial (ID 37070349). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 34702936). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Promova a Secretaria da Turma a retirada do processo da pauta da 25a Sessão Ordinária Virtual – 1TVC. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de julho de 2022 às 15:05:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora